Tribunal: TJSP
Processo: 2109893-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a inicial – Os argumentos apresentados pelos agravantes não têm o condão de alterar o decidido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2109893-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bertioga, em que são
agravantes JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CLAUER
TRENCH DE FREITAS, NOIS ANTONIA DE FREITAS CACCIARRO,
AMAURY CACCIACARRO, ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO,
AMAURY CACCIACARRO FILHO, ESPÓLIO DE CLAUS FLORIANO DE
FREITAS, BIANOR EDI MOSCONO BORGES, FLORIANO FREITAS FILHO,
LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA DE FREITAS e ALEXANDRE DE
FREITAS CACCIACARRO, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. SOARES LEVADA.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50000 - Bertioga
2
VOTO No 33.427 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2109893-91.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES: JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS
AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA
Recurso interposto contra decisão que indeferiu a
inicial Os argumentos apresentados pelos agravantes
não têm o condão de alterar o decidido. Recurso
improvido.
Jandira Pereira de Oliveira e outros interpuseram agravo
contra a r. decisão de fls. 9.371/9.373 dos autos principais, que indeferiu a
petição inicial em mandado de segurança.
Reproduzem os argumentos trazidos na petição inicial de
mandado de segurança, na qual alegam possuírem direito líquido e certo à
confirmação da validade da matrícula de imóvel que é objeto de ações
judiciais. Ressaltam que não há sobreposição de áreas. Destacam que são
idosos e que o processo judicial corre desde 2011. Concluem que buscam a
concessão de medida liminar que destrave o andamento de feitos e acordos
firmados. Alegam que não podem sofrer verdadeira expropriação sem a
correspondente indenização. Daí, requererem a reconsideração da decisão
agravada e caso ela não ocorra, o recebimento e provimento do presente
agravo interno (fls. 1/10).
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado pelos ora
agravantes, em que esses pretendem a concessão de liminar que “determine

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50000 - Bertioga
3
que se casse a teratológica decisão liminar no feito
2071553-78.2020.8.26.0000, uma vez que as deferidas pelas Câmaras da
Se~]ao de Direito Privado, além de competentes para a matéria, como se
chegará ao final em conclusão, ainda estão acobertadas pelo manto da coisa
julgada formal, e ao fundo, a ação civil pública visa por via oblíqua
rescindir sentença transitada em julgado de homologação de acordo, por via
processual inadequada, como definido, em clara teratologia jurídica, e, pior,
prejudicando o direito de propriedade, e a entrega efetiva de prestação
jurisdicional em relação à pessoas idosas, que confiam no direito colocado
inicialmente, e, após intimação das Autoridades Coatoras para prestar as
informações, e das terceiras interessadas, para se quiserem, intervirem neste
remédio heroico, tudo dentro do prazo legal, para que ao final, se conceda a
ordem, e definindo-se desde logo, que as Câmaras de Direito Privado, em
relação as questões imobiliárias postas, é que são competentes, casando-se
todas as decisões contrárias ao direito de propriedade, a segurança jurídica,
a coisa julgada formal, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, a
duração razoável do processo, a à dignidade da pessoa humana, e respeito as
pessoas idosas, independente de outras lides, já que no caso os invasores ao
fundo não tem razão, em discussão não adentraram com qualquer medida
incidental, visando atacar a Matrícula 9200, para que a dignidade dos
Impetrantes, e a distribuição de justiça, se faça ao final, em prazo razoável,
se isto ainda é possível dizer-se em disputas datadas de 45 anos sobre a
Matrícula 9200, do 1a CRI de Santos, e por ser de direito” (fls. 14/15 dos
autos principais).
Voltam-se os impetrantes contra a decisão proferida pelo
Desembargador Soares Levada, com assento neste C. Órgão Especial, que,
ao relatar o Conflito de Competência n. 2071553-78.2020.8.26.0000,
sobrestou liminarmente, a pedido da Defensoria Pública, “os feitos em
cumprimento de sentença elencados inicial e os 26 agravos de instrumento
inte3rpostos às Egrégias Câmaras de Direito Privado pois impugnam o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50000 - Bertioga
4
acórdão da 8a Câmara de Direito Privado, indevidamente sob o aspecto do
recurso processual adequado -, para garantia do resultado útil da ação civil
pública proposta, com fundamento no art. 955 do CPC, nomeado o Juízo da
1a Vara de Bertioga como o único competente para exame e julgamento de
eventuais medidas urgentes em tais processos, até julgamento final do
Conflito de Competência. Eventuais outros agravos que se interponham
com o mesmo objeto ficarão igualmente suspensos” (fls. 258/261 dos autos
principais).
O i. Des. Vico Mañas, que substituía este Relator durante
afastamento, entendeu ser inadequada a via eleita, razão pela qual indeferiu
a inicial de mandado de segurança (fls. 9.371/9.373 dos autos principais).
A r. decisão agravada deve ser mantida.
Contra a r. decisão que concedera a liminar em conflito de
competência cabia agravo regimental, nos termos do artigo 253 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça (“Salvo disposição em
contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das
decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.”).
Assim, ao contrário do que alegam os agravantes, havia
recurso que deveria ter sido manejado contra a r. decisão que foi, a despeito
disso, atacada por meio do presente mandamus.
Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula n. 267 do E. STF,
segundo a qual “[n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.”
Os argumentos apresentados pelos agravantes não têm o
condão de alterar o decidido. Com efeito, as razões do indeferimento da
petição inicial permanecem, tendo em vista a inexistência de elementos
novos ou a demonstração do desacerto da decisão agravada.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Colendo
Órgão Especial:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2109893-91.2020.8.26.0000/50000 - Bertioga
5
QUE DEFERIU PARCIALMENTE LIMINAR EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
QUESTÕES VENTILADAS NO RECURSO E QUE DIZEM
RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO PARA
MANTER O DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. (TJSP;
Agravo Regimental 2134276-41.2017.8.26.0000; Relator (a):
Des. Amorim Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
18/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
MOACIR PERES
Relator